Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744653-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINALDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROSINALDO JOSE DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal (Proc. no 0744897-23.2021.8.07.0016), movido pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, deferiu apenas parcialmente o pedido de desbloqueio da parte executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248988627 – autos principais): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada ROSINALDO JOSE DA SILVA FONTELIO, ao argumento de que o valor constrito em suas contas bancária possuem natureza impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial e que estão em conta poupança de valor inferior a 40 salários mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata da quantia judicialmente constrita e o faço sem prévio contraditório, em razão da determinação emanada do art. 854, §4o, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 1.008,62 (mil e oito reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 589,74 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) no Banco Santander, R$ 413,09 (quatrocentos e treze reais e nove centavos) na Caixa Econômica Federal – CEF e R$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos) no Itaú Unibanco S.A. – ID 215449499. Em relação aos valores bloqueados na conta da CEF, destaca-se que há movimentação bancária atípica que configura o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito e pix, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019). Em relação ao bloqueio realizado na conta do Banco Santander, de fato, os documentos carreados aos autos – ID 217976671- evidenciam que a parte executada recebe seu salário na sua conta bancária na instituição financeira acima referida, sendo, portanto, impenhorável. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, na data anterior ao recebimento do salário, houve uma sobra na conta bancária do executado no valor de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Dessa forma, apenas o valor recebido a título de salário (R$ 500,00), é impenhorável. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar imediatamente a liberação de 500,00 (mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos, nas contas bancárias do executado. Expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. A diligência deverá ser cumprida independentemente de preclusão, em consonância com os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA. DESBLOQUEIO. AGUARDAR PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos, não há razão para se aguardar a preclusão da decisão agravada para que sejam efetivamente liberados em favor do devedor os valores bloqueados. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436264, 0704053-45.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. [...] DESBLOQUEIO IMEDIATO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVIDO. [...] 6. Condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão agravada importa renegar o direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada, sendo necessário o desbloqueio dos valores de forma célere, independentemente da preclusão do ato judicial que o determine (Acórdão 980052, 20160020199678AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 184-202). [...] (Acórdão 1872332, 0750095-21.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) [...] IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA BLOQUEADA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. Precedentes do e. TJDFT nesse sentido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1876748, 0715465-02.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO. CONCESSÃO. [...] 1. O condicionamento do levantamento da verba de natureza alimentar à preclusão da decisão agravada viola, em princípio, o direito à proteção de bens jurídicos constitucionalmente tutelados, como a dignidade e o patrimônio mínimo existencial necessário à subsistência. [...] 3. Recurso provido. (Acórdão 1168820, 0701985-30.2019.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.) Anote-se a gratuidade de justiça. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 77253442), o agravante sustenta, em suma, que: i) a rejeição de parte da impugnação à penhora apresentada pelo executado revelou-se inadequada, porquanto não respeita o princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; ii) o valor presente na conta poupança da Caixa Econômica Federal não é passível de constrição, pois é consideravelmente inferior ao limite de 40 salários mínimos previsto em lei, bem como não foi comprovada má-fé ou fraude por parte do devedor; iii) a mera movimentação de conta não pode ser considerada atípica e suficiente para descaracterizar a natureza de poupança, mesmo porque era compatível com as necessidades de indivíduo de baixa renda; iv) toda a quantia presente na conta bancária Santander deve ser considerada de natureza salarial e, por isso, não pode ser penhorada; v) embora se trate de quantia de baixa monta — R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos) —, revela-se imprescindível ao trabalhador, que dela depende para a própria subsistência e a de sua família. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, bem como perigo de dano grave, diante do risco de iminente comprometimento da dignidade da pessoa humana, em razão da retirada de recursos essenciais à manutenção da vida. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade total dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais (decisão de ID 248988627). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Consoante o art. 833, do CPC, estão protegidos de penhora “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, à luz dos extratos juntados pela parte executada, de ID 217976671, p. 05-12, verificam-se diversos pagamentos e transferências, inclusive por meio de Pix e de cartão de débito, o que afasta a alegada natureza alimentar da verba indicada pelo agravante. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. De igual modo, não restou comprovado o caráter salarial do pequeno valor encontrado na conta bancária gerida pelo Banco Santander, circunstância que torna insubsistente a alegação de impenhorabilidade sustentada pelo devedor. Assim, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator